Tribunal: TJMT
Processo: 1006320-03.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006320-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES - CPF: 507.999.832-68 (AGRAVADO), KENIA DE OLIVEIRA FOGACA - CPF: 028.612.981-70 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO E INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA, PELO PERÍODO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DO AUTOR, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA, SOB PENA DE MULTA – AUTOR DEPENDENTE QUÍMICO – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TRATAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer nº 1000973-47.2022.8.11.0013, ajuizada por MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES, deferiu a tutela de urgência pretendida e determinou que a parte requerida proceda à autorização/custeio, de forma integral, de todo o tratamento do requerente, bem como a sua internação até ulterior deliberação médica, em centro de tratamento vinculado à ré, o mais próximo da Comarca, ou no indicado na exordial, sob pena de multa diária fixada em R$100,00 (cem reais).

Em breve síntese, a cooperativa recorrente alega que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau e que a medida é irreversível, devendo ser revogada. Aduz que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento realizado em clínica que não faz parte de sua rede credenciada.

Aponta que o quadro clínico do agravado não se configura como hipótese de “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98. Pontua que o tratamento requerido é eletivo, não havendo que se falar em custeio imediato no local escolhido pelo autor, assim, qualquer assistência que, eventualmente, necessite ser prestada poderá ocorrer nos estabelecimentos credenciados ao plano do usuário.

Assevera que, no caso, não houve negativa de atendimento ou inércia, pois não existe pedido médico. Ressalta que o agravado possui cobertura de tratamento desde que demonstrado com solicitação médica apontado CID correspondente a internação involuntária para o mesmo, o que não foi realizado.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, ao final, pelo provimento do recurso para reformá-la. Subsidiariamente, requer que seja determinado custeio nos limites do valor de tabela da rede credenciada e com acréscimo do valor de coparticipação, conforme estipulado em contrato.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.º 124347164.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de Id. n.º 128461666.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso (Id. n.º 131383687).

É o Relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a recorrente em face da decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte agravada e determinou que a parte requerida/agravante proceda à autorização/custeio, de forma integral, de todo o tratamento do requerente, bem como a sua internação até ulterior deliberação médica, em centro de tratamento vinculado à ré, o mais próximo da Comarca, ou no indicado na exordial, sob pena de multa diária fixada em R$100,00 (cem reais).

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados, em relação ao pleito do autor/agravado.

Isso porque diferente do alegado pela agravante o laudo médico de Id. n.º 123647469 indica como imprescindivel a internação do autor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta ) com tratamento severo para lhe proporcionar a desintoxicação, senão vejamos:

Outrossim o douto Juízo
a quo,
considerando que o agravado deu entrada no centro de tratamento localizado na cidade de Pontes e Lacerda em 04.02.2022, determinou, primeiramente que a ré autorize e custeie a internação e tratamento em
centro de tratamento vinculado à ré
, o mais próximo da Comarca, somente no caso de não haver nenhuma nas proximidades é que foi consignado a alternativa da clínica indicada na exordial pelo autor.

Aliado a isso, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mesmo porque eventual sucesso futuro da recorrente implicará no retorno ao estado anterior e no ressarcimento de prejuízo.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

No mesmo sentido, manifestou-se o douto Procurador de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“Da leitura atenta da decisão agravada, observa-se que foi deferida em parte a antecipação de tutela pretendida, uma vez que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida.

Além disso, restou consignado na decisão que o tratamento deve ocorrer no centro de tratamento vinculado à ré, o mais próximo aquela Comarca. Não havendo, a indicada pelo autor.

[...]

Assim, corroborando com os fundamentos apresentados pelo douto Magistrado a quo, em que pese os argumentos apresentados pela Agravante, razão não lhe assiste, devendo ser mantida a decisão singular, tendo em vista que, dada a gravidade do caso, qualquer arguição em sentido contrário merece ser afastada.”
- Id. n.º 131383687

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022